Tribunal: TJDFT
Processo: 0734067-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734067-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGE PHILLIPE SOARES PINTO DOS SANTOS, KATHARINY DOMIENSE CARDOSO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por George Phillipe Soares Pinto dos Santos e Kathariny Domiense Cardoso contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0716326-98.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 50241717): “Na espécie, cuida-se de ação proposta por GEORGE PHILLIPE SOARES PINTO DOS SANTOS e KATHARINY DOMIENSE CARDOSO em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, na qual formula pedido de tutela de urgência assim delineado: “A concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC: i. Determinar à Requerida a manutenção/restabelecimento do plano de saúde vigente, 482837192 - ESTILO NACIONAL II E R, códigos de beneficiário no 0865.0003.175934.00-3 e 0865.0003.175935.00-0, com a cobertura de todas as consultas e exames que os Requerentes necessitar mediante as razões supramencionadas, até o trânsito em julgado da presente demanda”; O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito” “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais não estão suficientemente configurados. Tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, como é o caso dos autos (Id 168432177), é reconhecido o direito da administradora à rescisão unilateral do contrato, desde que promova a comunicação prévia do beneficiário e lhe oferte plano de saúde individual, se comercializado pela administradora, consoante a regra do artigo 1o da Resolução 19/1999 CONSU (Conselho Saúde Suplementar). Na espécie, em que pese tenham alegado os autores que sabem que a rescisão do contrato foi motivada por conta da existência de doença pré-existente e uso constante dos serviços de saúde, cuida-se de matéria que depende de dilação probatória, circunstância que afasta a probabilidade do alegado. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Os contracheques dos autores (id 168432174 e 168432175) demonstram que são hipossuficientes, com salário bruto de R$2.852,96 (o autor) e R$2.954,00 (a autora), razão pela qual defiro-lhes a gratuidade de justiça. Anote-se. Tendo em vista que a parte autora declara expressamente, na petição inicial sub examen, não ter interesse na designação de audiência de conciliação, exercitando a faculdade legal prevista no art. 319, VII, e art. 334, §5o, do CPC, circunstância que torna improvável a obtenção da autocomposição, ao menos nesta fase processual. (...).” Narram os Agravantes, em síntese, que buscam a manutenção/restabelecimento do plano de saúde que será cancelado unilateralmente pela Agravada na data 20.8.2023, sem justo motivo. Informam que o primeiro Agravante é portador de obesidade mórbida e, em 8.8.2023, se submeteu à cirurgia bariátrica e necessita que o plano de saúde seja mantido para faça o acompanhamento pós-operatório. Esclarecem que a segunda Agravante tem sido acompanhada por psiquiatra, endócrino, neurologista e psicólogo em razão dos diagnósticos de transtorno afetivo bipolar, episódios depressivos, transtornos de ansiedade e distúrbios da atividade e atenção. Destacam que o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral, sem opção de migração para outro plano ou seguro de assistência à saúde inobserva o disposto no art. 1o da Resolução 19/1999 e no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998. Enfatizam que têm direito à continuação do serviço, a fim de evitar a desassistência, e que o cancelamento unilateral do fornecimento do serviço de saúde caracteriza abuso de direito. Requerem a concessão de tutela recursal de urgência para determinar à Agravada que mantenha/restabeleça o plano de saúde fornecido aos Agravantes, com a cobertura de todas as consultas e exames que necessitem para dar continuidade aos seus tratamentos de saúde. Pedem, ainda, a fixação de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00, em caso de eventual descumprimento da decisão. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida aos Agravantes. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão de tutela de urgência exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão, requisitos que reputo presentes no caso em exame. No caso, os Agravantes pedem tutela de urgência para determinar à Agravada que mantenha/restabeleça o plano de saúde fornecido aos Agravantes, com a cobertura de todas as consultas e exames que necessitem para dar continuidade aos seus tratamentos de saúde. Pedem, ainda, a fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, caso ocorra o descumprimento da decisão. Em juízo provisório, detecto a presença dos requisitos necessários à concessão da medida judicial pleiteada. Verifica-se que ocorreu a rescisão unilateral do plano de saúde administrado pela operadora Central Nacional Unimed, contratada pelos Agravantes, conforme Id. 50241718. Embora seja possível rescindir unilateralmente os contratos coletivos, no caso dos autos, a princípio, não se afigura razoável o abrupto rompimento do plano de saúde. Isso porque os documentos carreados nos autos de origem evidenciam que os Agravantes, beneficiários no plano de saúde, necessitam de acompanhamento médico devido aos seus diagnósticos e à cirurgia bariátrica recente (8.8.2023). É importante recordar que são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, são os Agravantes, a fim de se estabelecer o equilíbrio do contrato. Ademais, a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior: "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único - O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput." No caso em exame, não há prova de que a Agravada tenha possibilitado a migração para plano individual. Não é razoável que a operadora do plano de saúde rompa o contrato de modo unilateral, pois os Agravantes não podem ficar desprovidos de plano de assistência à saúde. Nesse sentido é o seguinte acórdão vinculante: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (I) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (II) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (III) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (IV) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (VII) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Sendo assim, deve ser concedida a tutela de urgência a fim de assegurar a manutenção do plano de saúde, por haver risco de dano grave de os Agravantes terem os serviços do plano de saúde interrompidos. Assim, a tutela de urgência antecipada deve ser concedida, para determinar à Agravada que se abstenha de suspender ou romper de modo unilateral o contrato de prestação de assistência médica em comento. Em razão do exposto, antecipo a tutela recursal para determinar à Agravada que mantenha o contrato de assistência à saúde, na forma contratada. Fixo astreintes no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da ordem, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a Agravada para que cumpra a decisão e responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora